Tribunal: TJSP
Processo: 1016875-14.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO IN ITINERE – LESÃO NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. - RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELA AUTORA A TÍTULO DE TUTELA ANTECIPADA – IMPOSSIBILIDADE – Os valores recebidos a título de tutela antecipada consubstanciam verba alimentar auferida de boa-fé em decorrência de decisão judicial, portanto, não repetíveis – Precedentes

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO IN ITINERE – LESÃO NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. - RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELA AUTORA A TÍTULO DE TUTELA ANTECIPADA – IMPOSSIBILIDADE – Os valores recebidos a título de tutela antecipada consubstanciam verba alimentar auferida de boa-fé em decorrência de decisão judicial, portanto, não repetíveis – Precedentes do Colendo Supremo Tribunal Federal – Sentença mantida – Recurso voluntário autárquico desprovido.